Tribunal: TJDFT
Processo: 0723532-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESSURE. CONTRACEPTIVO PERMANENTE. DEFEITO DO PRODUTO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. DIREITO DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. DEVER DE INDENIZAR. NÃO CABIMENTO.1 – Apelação. Admissibilidade. Ausência de dialeticidade. Não deve ser conhecida a apelação que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da sentença recorrida (art. 1.010, inciso III, do CPC), o que permite a rejeição liminar do recurso pelo Relator (art. 932, inciso III, do CPC). Contudo, a fundamentação apresentada pela recorrente é suficiente para compreender as razões do seu inconformismo e o pedido de reforma é claro. Ademais, os dispositivos referidos não servem de fundamento para excessivo rigor na admissibilidade dos recursos. Preliminar rejeitada.2 – Ilegitimidade passiva. Rejeição. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas pelo julgador com base nos elementos afirmados na petição inicial (in status assertionis) em juízo de cognição sumária, sem se aprofundar ou se imiscuir nas provas produzidas no processo, do contrário, estar-se-ia adentrando o mérito. A relação jurídica havida entre as partes é tipicamente de consumo, haja vista que a autora e as rés se enquadram na categoria de consumidor e fornecedor, respectivamente (artigos 2o e 3o do CDC). O Código de Defesa do Consumidor consagra a responsabilidade solidária daqueles que, de alguma forma, participam da cadeia de consumo, nos termos dos artigos 18; 25; §1o, e 34 do referido Diploma. Resta configurado, portanto, a legitimidade passiva da BAYER S.A.3 – Responsabilidade civil objetiva. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor prevê que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 4 – Causalidade. O reconhecimento da responsabilidade objetiva não prescinde da demonstração da causalidade. É necessário demonstrar que o dano experimentado decorre, no caso, do defeito do produto ou da falta de informação prévia adequada sobre sua fruição e riscos. Inexiste nos autos prova suficiente para demonstrar que os danos físicos e psicológicos suportados pela autora, diante da implantação do dispositivo ESSURE, advieram da utilização desse dispositivo de contracepção definitiva intrauterino. Também consta dos autos que os efeitos adversos, até então conhecidos, foram devidamente esclarecidos à paciente, de modo que não houve falha no dever de informar. Não restou demonstrado o nexo causal entre a implantação do ESSURE e os danos sofridos pela autora, tendo ainda restado comprovado que a autora foi previamente informada acerca de sua fruição e riscos, afasta-se a responsabilidade das fornecedoras. Ausente o dever de indenizar.5 – Preliminar rejeitada. Recurso conhecido, mas não provido.
(va)